Tribunal: TJMT
Processo: 0015261-32.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015261-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015261-32.2019.8.11.0042

APELANTE: WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CORRUPÇÃO ATIVA [ART. 333,
CAPUT
, DO CP] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, CORROBORADO EM JUÍZO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os depoimentos dos agentes policiais, principalmente quando prestados em juízo, usufruem da presunção de credibilidade e idoneidade inerentes aos atos administrativos em geral.

A narrativa dos investigadores de polícia que atuaram na ocorrência apenas deve ser desconsiderada quando houver, nos autos, prova idônea em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015261-32.2019.8.11.0042

APELANTE: WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por WAGNER FRANCISCO ALEX PERES PINTO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] e corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se ao crime de corrupção ativa [art. 333,
caput
, do CP], aduzindo que a prova testemunhal produzida é frágil e não autoriza a sua condenação, razão pela qual busca a reforma da sentença para que seja absolvido quanto a este delito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015261-32.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 10/04/2019, por volta das 17h, WAGNER possuía e mantinha sob sua guarda uma pistola Beretta, calibre 9mm, modelo 92F, série 65490, municiada com cinco projéteis do mesmo calibre, conforme consta do Auto de Exibição e Apreensão, que, após exame pericial, mostrou-se hábil para efetuar disparos.

Na mesma ocasião, WAGNER ofereceu vantagem indevida – um veículo Toyota Corolla, placas QBS-1373 – a fim de que os Investigadores de Polícia omitissem a prática de ato de ofício e não realizassem sua prisão em flagrante delito.

LENILSON BARROS DE MORAES, Policial Civil, declarou na etapa inquisitiva:

“É investigador de polícia, lotado nesta Especializada, e relata que, nesta data, receberam denúncia anônima de que o conduzido WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO teria receptado os produtos do roubo ocorrido em uma chácara situada na região do Chapéu do Sol (B.O. 2019.100579), ocasião em que subtraíram uma grande quantidade de produtos da residência, amarraram o proprietário e ainda lhe agrediram fisicamente; que objetivando confirmar a credibilidade da denúncia anônima, efetuaram consulta criminal e constataram que, realmente, WAGNER FRANCISCO se trata de um indivíduo contumaz na prática de crimes patrimoniais, possuindo três passagens pela prática de roubo majorado; que na checagem constataram ainda a existência de um mandado de prisão preventiva, decretado em desfavor do conduzido, pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá; que o denunciante informou que o conduzido estaria trafegando com o veículo Toyota Corolla, cor prata, placas QBS-1373, ao passo que a equipe efetuou diligências e conseguiu visualizar o conduzido saindo da loja Castrillon Auto Peças; que o conduzido, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, tendo a equipe efetuado o acompanhamento, sendo que, em dado momento, o conduzido foi obrigado a reduzir a velocidade devido a uma carreta, instante em que a equipe deu ordem de parada, acionando, inclusive, a sirene e o giroflex, tendo o conduzido desobedecido a ordem de parada e jogado o veículo para cima da equipe, instante em que efetuaram disparos contra os pneus do carro do conduzido, mas, mesmo assim, o conduzido desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas, que inclusive colocaram em risco a vida de terceiros, eis que quase colidiu com um motorista; que em dado momento da perseguição, a viatura policial foi atingida por disparo de arma de fogo, sendo que, ao ser indagado, o conduzido negou ter efetuado o disparo, afirmando que poderia ter sido o veículo de comparsas que estavam no apoio, mas o mesmo se recusou a informar os nomes dos comparsas; que o conduzido somente parou quando um dos pneus estourou; que objetivando averiguar a veracidade da denúncia acerca dos produtos receptados, a equipe efetuou o acompanhamento do conduzido até a residência de LUCAS EMANUEL CABRAL AZEVEDO, onde o conduzido afirmou que estava residindo nos últimos dias, sendo que, no local, não localizaram os produtos receptados, porém apreenderam, no quarto do conduzido WAGNER FRANCISCO, uma pistola Beretta, calibre 9mm, modelo 92F, série 65490, número 199900149481722, com carregador municiado de cinco munições calibre 9mm;
que no momento em que a equipe apreendeu a pistola, o conduzido ofereceu o veículo Corolla à equipe de policiais, para que deixasse de apreender a pistola na referida ocorrência, alegando que, se fosse flagranteado com mais esse B.O., iria demorar para sair da cadeia, haja vista que já estava respondendo por três roubos
; que o conduzido resistiu à prisão, tendo sido necessário o uso moderado da força para conseguir detê-lo, tendo em vista a compleição física avantajada do mesmo; que o conduzido está sendo investigado pela prática do roubo do veículo L200, cor branca, placas IRR-1131, crime ocorrido no dia 06/12/2018, no qual usaram um veículo Astra de cor prata (B.O. 2018.377378)”.

Idênticas declarações foram prestadas pelo IPC FÁBIO GOMES TELES, que atuou na ocorrência.

CRISTIANE BORGES DOMINGUES foi ouvida na etapa policial:

“Que a declarante conheceu a pessoa de WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO, vulgo GORDÃO, há cerca de oito meses e, desde então, passaram a ter um relacionamento amoroso, porém não moram juntos, ficam cada um na sua casa; que, quase diariamente, se encontram, pois ele busca a declarante em sua casa e vão para a casa dele; que a declarante possui quatro filhos, sendo de 12, 11, 9 e 5 anos de idade e todos moram com a declarante, sendo que, quando vai para a casa do GORDÃO, deixa seus filhos aos cuidados de uma babá; que GORDÃO é proprietário de um lava-jato no Jardim das Palmeiras, em Cuiabá;
que quando conheceu GORDÃO, a declarante sabia que ele era do mundo do crime, mas que não se interessava em saber o que ele fazia, contudo, o mesmo disse para a declarante que não estava aprontando mais
, até porque a declarante já havia exigido isso dele;
que é do conhecimento da declarante que WAGNER estava com mandado de prisão em aberto, pois ele mesmo falou para a declarante
; que WAGNER não tem paradeiro fixo, às vezes fica na casa da avó, no lava-jato ou mesmo na casa de amigos; que quanto à pessoa de LUCAS, a declarante afirma que ele é trabalhador, é caminhoneiro, e havia dois dias que WAGNER estava ficando na casa dele, sendo que a declarante não para com ele, vai para sua casa e volta todos os dias; que afirma que WAGNER confessou que a arma é dele, porém, a declarante nunca viu essa arma anteriormente, até porque achava que WAGNER estava andando corretamente, sem praticar crimes; que a declarante afirma não ter passagem pela polícia e que nunca participou de qualquer tipo de crime na companhia de WAGNER, esclarecendo que, quando foi abordada na data de hoje, estava na companhia de WAGNER, no veículo Corolla prata dele; que quando receberam ordem de parada por policiais, WAGNER acelerou o veículo e empreendeu fuga, sendo perseguidos pelos policiais; no momento da fuga, WAGNER lhe entregou certa quantia em dinheiro, que escondeu em sua cintura, porém a declarante não sabe precisar o valor”.

Interrogado na fase policial, WAGNER respondeu que empreendeu fuga em razão de ter prévio conhecimento do mandado de prisão em aberto contra ele, que responde 3 [três] ações penais por crimes de roubos de veículos, negando ter oferecido o veículo Corolla aos policiais para que deixassem de registrar a apreensão da arma de fogo, que alegou ter adquirido cerca de quatro meses antes, em Rondonópolis,
“de um desconhecido”
.

Na instrução processual, o IPC LENILSON relatou:

“[...] MP: Enquanto eles entravam na casa, o senhor ficou onde?

T: Eu fiquei na frente da residência, com o WAGNER, fiquei tomando conta dele na viatura.

MP: E ele chegou a conversar com o senhor, fazer alguma proposta?

T:
Depois que a gente encontrou essa pistola, ele chamou o colega perto, chamou reservado, a gente foi na viatura e, nesse momento, ele ofereceu o Corolla e falou que, se a gente quisesse não constar essa pistola na ocorrência, que ela seria uma pistola de uso restrito, ele iria passar esse Corolla pra gente. E se a gente não quisesse esse Corolla, tinha um outro carro, inclusive.

MP: Então a oferta foi para que não fosse feita a apreensão da arma?

T: Isso.

MP: Pela proposta dele, ele seria conduzido em cumprimento ao mandado e ficaria por isso mesmo?

T: Sim, senhora.

MP: Junto ao senhor, quem é que estava, quando ele fez essa proposta?

T: O Investigador TOBIAS.

MP: Quando ele ofereceu o Corolla, como é que foi a oferta dele?

T:
Ele foi bem específico, falando que, se a gente tirasse da ocorrência essa arma, que ele iria passar pra gente o veículo
[...]”

MÁRCIO TOBIAS, Investigador de Polícia Civil, narrou em juízo:

“MP: O senhor participou dessa ocorrência policial?

T: Eu não participei da apreensão da arma, né. Eu participei da primeira parte, no momento que ele foi abordado e tentou empreender fuga, e eu cheguei posteriormente, porque como o carro tinha furado o pneu, eu fiquei no bairro Pascoal Ramos, trocando o pneu do carro; quando eu cheguei com o carro, que os outros investigadores mandaram a localização pra mim, eu cheguei e eles já tinham encontrado a arma de fogo né, inclusive já tinham dado voz de prisão pro LUCAS EMANUEL. Aí
eu fui até a viatura onde o réu se encontrava e foi nessa hora que o réu me ofereceu o carro
. Ele chegou e falou, nas palavras dele: ‘eu sou malando velho, eu sei que eu caí,
eu tenho esse carro e o documento dele tá em branco, se vocês quiserem eu preencho o documento pra vocês e vocês levam o carro
’; aí eu falei assim: ‘não, não é desse jeito’;
aí eu chamei o outro investigador que tava, que era o LENILSON, que tava pela operação pra ter mais materialidade, né, pra ele também ouvir
;
foi na hora que eu chamei o LENILSON e ele fez o mesmo oferecimento
;
posteriormente, ele ainda disse que, se a gente não gostasse daquele carro, ele tinha um outro carro, num galpão ou numa casa, não me lembro bem, que estava com a documentação do mesmo jeito, que era só ir lá pegar o carro e preencher o recibo
; aí foi na hora, eu ia dar voz, a gente ia dar voz de prisão pra ele, aí ele falou assim: ‘não, vamos fazer assim, eu tenho outras coisas pra oferecer pra vocês, tem um cara que tá com um carregamento irregular’; não me lembro agora qual era o carregamento; nós ligamos para a autoridade policial, informamos toda a situação, a autoridade policial se fez presente no local, explicamos o que ele tinha feito e aí a autoridade policial tomou a frente para fazer outras diligências.

MP: A intenção do WAGNER, ao oferecer o veículo Corolla e depois renovar essa proposta para os eu colega, em outro carro, em outros bens, era qual?

T: Era, inicialmente, pra nós livrarmos ele, a esposa dele junto com o rapaz que estava sendo conduzido pela arma estar na casa dele, LUCAS EMANUEL, por porte.

MP: Pra que?

T: Não fosse imputado a ele o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

MP: Então, assim, tecnicamente, para que os senhores omitissem ato de ofício que seria executado ali, que seria a prisão em flagrante?

T: Sim. [...]”

FÁBIO GOMES TELES, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência, esclareceu, na instrução processual, que a proposta não foi feita diretamente a ele, mas que tomou conhecimento dela no momento dos fatos, por meio dos outros policiais [LENILSON E MÁRCIO TOBIAS].

Ao ser interrogado em juízo, WAGNER reiterou a negativa de oferecimento de vantagem aos policiais, para que não registrassem o flagrante da apreensão da arma de fogo, que confessou ter adquirido há cerca de quatro ou cinco meses antes,
“para sua segurança pessoal”
.

Em que pese a negativa do réu e a tentativa da combativa defesa de indicar possíveis contradições nos depoimentos dos policiais civis que atuaram na prisão em flagrante dele, a conclusão que se impõe é que
a prova testemunhal produzida é robusta, verossímil e harmoniosa, comprovando que a intenção de WAGNER era que os investigadores omitissem a apreensão da arma de fogo e o prendessem, por conta do mandado que se encontrava em aberto, evitando, com isso, esta ação penal
.

Saliento que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho dos policiais, que atuaram na ocorrência, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestado em juízo, não sendo admissível desqualificá-los apenas pela condição profissional que exercem, especialmente

quando as declarações são harmônicas às demais provas colhidas nos autos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação da paciente/agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ela foi encontrada, em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. [...] (AgRg no HC 596.979/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

[...] 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. [...] (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

“(...)
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
(...)”
(STF - HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

O crime de corrupção ativa [CP, art. 333] é crime
formal
ou de
mera conduta
, consumando-se quando o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida chega ao conhecimento do funcionário, independentemente da aceitação dela. Em outras palavras, trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo funcionário.

Nesse sentido, levando em conta que, do acervo probatório, resta consubstanciado que o apelante ofereceu vantagem indevida [automóvel Corolla] aos policiais para que não registrassem a apreensão da arma de fogo, referida conduta se amolda ao tipo do art. 333 do CP
[“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”]
, o que torna irrepreensível a sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por WAGNER FRANCISCO ALEX PERES PINTO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021